Tribunal: STF
Processo: ARE 1465396
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL MEDIDA CAUTELAR FISCAL Reconhecimento de grupo econômico e indisponibilidade do patrimônio das empresas e sócios para satisfação dos débitos de ICMS Possibilidade do ajuizamento de uma ação cautelar abrangendo mais de uma execução fiscal Fundamento no artigo 2º, incisos V, alínea 'a', VI e IX da Lei nº 8.397/92 - Soma dos débitos inscritos em dívida ativa atinge o montante de R$ 58.054.641,42 - Valor superior a 30% do patrimônio informado no balanço patrimonial da empresa devedora - Fisco Estadual que objetiva a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilização de outras pessoas jurídicas, seus sócios e administradores Preenchimento dos requisitos do abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial Grupo econômico formado para lesar credores Inexistência de diferença de fato entre as empresas e seus sócios Pessoas jurídicas que possuem mesmo endereço, telefone, e-mail, contador e, em alguns casos, objeto social Estrutura criada para a blindagem do patrimônio dos sócios administradores e camuflagem dos bens da empresa devedora Tredestinação de recursos financeiros Sentença reformada Reconhecimento do grupo econômico e decretação de indisponibilidade dos bens das pessoas jurídicas e físicas mencionadas Recursos fazendário e dos requeridos parcialmente providos.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 93, IX.



    Em 8 de novembro de 2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Considerando que o agravo interno de competência deste Tribunal já foi julgado às fls. 8069/8073 e que o agravo interposto às fls. 7912/7946 insurge-se, exclusivamente, contra parte da decisão que deliberou inadmitir o recurso extraordinário na forma do artigo 1.030, inciso V do CPC, preservada a decisão de fls. 7830/7833 (cf. Artigo 1.042, § 4º, do CPC), subam, oportunamente os autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para eventual análise.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário é de natureza mista, na medida em que negou seguimento ao RE, quanto às matérias dos temas 339, 660 e 895, bem como não admitiu o recurso quanto às demais questões (e-doc. 84).



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Primeiramente, não conheço do recuro no tocante às matérias sujeitas aos temas 339, 660 e 895 da sistemática da repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.427.463-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente).



    Quanto às demais questões, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmula 279/STF. Confiram-se:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MEDIDA CAUTELAR. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDISPONIBILIDADE DE BENS E DIREITOS. EXTENSÃO A GRUPO ECONÔMICO E ADMINISTRADORES DE FATO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. ART. 102 DA LEI MAIOR. CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos XII, LIV e LV do art. 5º da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, nos termos do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.221.500-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA CAUTELAR FISCAL. ALIENAÇÃO DE BENS PREVIAMENTE ARROLADOS SEM COMUNICAÇÃO À FAZENDA NACIONAL. DETERMINADA A INDISPONIBILIDADE DE BENS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.338.994-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente)



    Ante o exposto: 



    (i) acerca da matéria dos temas 339, 660 e 892, não conheço do recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); e 



    (ii) quanto ao restante, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente